Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONSIDERADO. PEDIDO DE DUPLO EFEITO DO RECURSO. INUTILIDADE. CESSÃO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. ANOTAÇÃO DO CPF DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO E INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC).
2. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
3. O Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo versando sobre a matéria relativa à repetição de indébito (Tema 953), concluiu que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determina os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, [...]”. (REsp 1388972/SC).
4. Não se justifica que mais de 10 anos de quitado o débito, o banco tenha cedido crédito inexistente a terceiro, o que configura o abuso e leviandade do Banco, que devido a sua desorganização administrativa, expôs o Autor à cobrança indevida. Não havendo a justificativa para a cobrança, é cabível a sanção da lei consumerista de repetição de indébito.
5. Flagrante a ilegalidade da cobrança e, por conseguinte, da inserção do nome do Autor em rol de inadimplentes, situação que caracteriza ofensa objetiva aos atributos da pessoa jurídica, por lhe atingir o bom nome e sua reputação e credibilidade perante a terceiros, pois foi tornada pública, indevidamente, a condição de devedor do Autor.
6. A inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa a comprovação.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juízo sentenciante, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não sendo cabível a sua majoração, conforme almeja o Apelante ou o afastamento da condenação, nos termos requerido pela Ré.
8. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá se suportada apenas pela Ré/Apelante.
10. Apelações conhecidas e não providas.